Tribunal: TJDFT
Processo: 0726814-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. BENEFÍCIO NÃO APLICADO. PENHORA SALARIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. REGRA DO ART. 833, IV,DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Pode o magistrado indeferir o pleito de gratuidade de justiça, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, especialmente a capacidade econômica do litigante.
2. A jurisprudência inclina-se no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, aquele definido na Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais.
3. O executado aufere renda aproximada de doze mil reais mensais, o qual supera o parâmetro adotado pela Defensoria Pública do DF, de modo que não há como se deferir o benefício pleiteado.
4. A penhora de salário é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do Tribunal da Cidadania e desta Corte de Justiça.
5. Inexistindo elementos a evidenciar o comprometimento dos rendimentos do devedor em nível que prejudique as necessidades essenciais e a subsistência do núcleo familiar, mostra-se razoável impor constrição salarial em valor consideravelmente inferior à renda mensal do executado.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.